Tribunal: STF
Processo: HC 134636
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-11
Data de publicação: 2018-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Descabe apontar que, em tese, o ato atacado mediante o habeas o seria na via do extraordinário, para assentar inadequada a impetração. 



    PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO. Não há sobreposição quando envolvida elementar do crime. 



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento da pena é norteado pelas circunstâncias judiciais versadas no artigo 33, § 3º, do Código Penal.